Tribunal: TJDFT
Processo: 0014426-35.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0014426-35.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE Decisão 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra a decisão desta Relatoria que rejeitou a preliminar de suspensão do processo suscitada pelo réu, conheceu a remessa necessária e o recurso voluntário interposto pelo Distrito Federal e, no mérito, negou-lhes provimento, nos termos do art. 932, IV, “b” do CPC. A sentença foi mantida (ID no 17092185, págs. 1-4). 2. Em suas razões (ID no 17803633, págs. 1-4), em suma, o embargante requer, preliminarmente, a suspensão do processo até o trânsito em julgado do RE 593.824/SC, tese que considera ter sido omitida. 3. Alega que a decisão não é definitiva, uma vez que foram opostos embargos de declaração pelo Estado de Santa Catarina. Afirma que também houve omissão quanto a manutenção da sentença, pois o RE no 593.824/SC não foi claro o dispor qual seria a base de cálculo utilizada (demanda de potência ou energia elétrica consumida). 4. Ao final, requer o saneamento dos vícios apontados. 5. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 18172989, págs. 1). 6. É o necessário. Decido. 7. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. Do pedido de suspensão do processo. 8. O embargante requer, preliminarmente, a suspensão do processo até o trânsito em julgado do RE 593.824/SC, sob o argumento de que foram opostos embargos de declaração pelo Estado de Santa Catarina, de modo que a decisão ainda não é definitiva. 9. No entanto, como destacado no julgado impugnado, o acórdão proferido no RE 593.824/SC concluiu toda a análise de mérito. Além disso, não há qualquer determinação de nova suspensão pelo STF quanto ao Tema 176 da Repercussão Geral. 10. Rejeito o pedido de suspensão. Mérito. 11. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 12. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelas embargantes, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 13. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada. 14. A decisão embargada foi clara ao decidir que a demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, pois somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja o efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor, nos termos do Tema no 176 da Repercussão Geral. 15. Desse modo, ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não merecem provimento. Dispositivo 16. Conheço o recurso, rejeito o pedido de suspensão do processo e, no mérito, nego-lhe provimento. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro